Tribunal: TJMT
Processo: 1043784-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043784-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVAA (RECORRENTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 352.368.761-68 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1043784-21.2023.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
JOSÉ APARECIDO DA SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSTRUÇÃO COMPLETA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, determinando o enquadramento do servidor em classe e nível superiores, com pagamento de diferenças salariais, fixando, contudo, como termo inicial dos efeitos financeiros a data da citação, diante da ausência de comprovação de que o requerimento administrativo estava devidamente instruído na data do protocolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal, se a data do protocolo do requerimento administrativo ou a data da citação, à luz da comprovação da instrução documental do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 estabelece que os efeitos financeiros da progressão funcional são devidos a partir da data do protocolo do requerimento, desde que devidamente instruído.

O servidor deve comprovar que o requerimento administrativo foi apresentado com toda a documentação necessária, não sendo possível presumir a regular instrução do pedido.

A ausência de diligências ou exigências pela Administração não comprova que o requerimento foi protocolado de forma completa, podendo decorrer de falhas administrativas.

Os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que estavam vinculados ao requerimento administrativo no momento do protocolo, consistindo em cópias isoladas sem comprovação de contemporaneidade.

A fixação do termo inicial na data da citação é adequada, pois representa o momento em que a Administração teve ciência inequívoca da pretensão acompanhada de documentação comprobatória.

A retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo exige prova robusta da instrução adequada do pedido, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os efeitos financeiros da progressão funcional horizontal retroagem à data do protocolo administrativo apenas quando comprovada a instrução completa do requerimento. 2. Incumbe ao servidor o ônus de demonstrar que apresentou, no momento do protocolo, toda a documentação necessária à análise do pedido. 3. A ausência de exigências administrativas posteriores não comprova a regular instrução do requerimento. 4. Na ausência de prova da instrução adequada, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, art. 33, II; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 354858942), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o município demandado a realizar o enquadramento na autora na Classe B, Nível 08, no prazo de 15 dias, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao: a) Nível 08, Classe A, de 30/04/2023 a 11/03/2024; e b) Nível 08, Classe B, de 11/03/2024 até a data da efetivação do enquadramento determinado, sendo improcedentes os demais pedidos.

O magistrado singular reconheceu o direito à progressão, mas fixou como marco inicial a data da citação, sob o fundamento de que "
não é possível concluir que o referido protocolo tenha sido efetivamente instruído com a documentação exigida, em especial a certificação necessária para a concessão da progressão funcional
".

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que protocolou requerimento administrativo em 03/05/2023 devidamente instruído com os certificados de conclusão do ensino médio e outros cursos, totalizando 640 horas-aula.

Argumenta que "
somente porque o processo estava devidamente instruído que a Administração o recebeu e deu regular início
", concluindo que a ausência de exigências posteriores comprovaria que o processo estava completo.

Requer a reforma da sentença para fixar como termo inicial a data do protocolo administrativo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 354858948), onde defende a manutenção da sentença, argumentando que o recorrente não realizou prova cabal de que o requerimento administrativo foi protocolizado com as provas necessárias, tratando-se de "
meras cópias isoladas sem nenhuma robustez
".

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal (Classe B): se a data do protocolo do requerimento administrativo (03/05/2023) ou a data da citação (11/03/2024).

A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, que rege a carreira do recorrente, estabelece em seu art. 33, II, que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data de protocolização do requerimento, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Ocorre que, para aplicação do dispositivo legal, é indispensável que o servidor comprove ter protocolado o requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação necessária à análise do pedido.

No caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, especialmente o processo administrativo (ID 354858899), verifica-se que
não
restou demonstrado de forma inequívoca que o requerimento protocolado em 03/05/2023 estava acompanhado dos certificados de conclusão do ensino médio e demais documentos necessários à progressão de classe.

O argumento do recorrente de que "
somente porque o processo estava devidamente instruído que a Administração o recebeu e deu regular início
"
não pode ser acolhido
, pois inverte o ônus da prova.

Não se presume que o requerimento administrativo foi protocolado completo. Ao contrário,
caberia ao servidor comprovar que instruiu adequadamente seu pedido na data do protocolo
.

A ausência de exigências ou diligências posteriores pela Administração não comprova, por si só, que o processo foi recebido completo. Pode decorrer de diversos fatores, inclusive de falhas no trâmite administrativo, não sendo possível extrair dessa circunstância a conclusão pretendida pelo recorrente.

Os documentos juntados aos autos (ID 354858899, pág. 8, e ID 354858900) não demonstram, de forma clara e segura, que foram efetivamente anexados ao requerimento administrativo na data de seu protocolo. Trata-se de
cópias isoladas
,
sem elementos que permitam vincular sua juntada ao momento do protocolo do pedido
.

A sentença, ao fixar como termo inicial a data da citação, agiu com acerto e prudência, considerando que foi neste momento que o município teve ciência inequívoca da pretensão do servidor, acompanhada da documentação comprobatória necessária.

Ressalta-se que a progressão funcional horizontal, diferentemente da vertical, não opera de forma automática, exigindo comprovação documental específica e análise administrativa. Por essa razão, a certeza quanto à data de apresentação da documentação é essencial para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.

A jurisprudência das Turmas Recursais, embora reconheça o direito à retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo administrativo quando comprovada a instrução adequada do pedido,
exige prova robusta dessa circunstância
, o que
não
se verifica no caso concreto.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da economia processual e da busca pela verdade real, e diante da insuficiência probatória quanto à instrução do requerimento administrativo na data de seu protocolo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026